Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Embriaguez ao volante. Atipicidade da conduta. Prova.
1 – Tratando-se de crime de perigo abstrato, o delito de embriaguez ao volante se consuma no momento em que o motorista conduz veículo automotor após o consumo de álcool em quantidade superior ao limite estipulado por lei - 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar (art. 306, § 1o, I, do CTB). Irrelevante se o réu estava em baixa velocidade, percorreu pouca distância e não ingressou na via pública - o que só não ocorreu, porque foi abordado por policiais.
2 - Teste de alcoolemia que atesta concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite estipulado por lei é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor e, portanto, o crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação não provida.